Tribunal: STF
Processo: ARE 1406241
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 92, fl. 11):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PENSIONISTAS E SUCESSORES. PROTESTO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 



    1. A legitimidade extraordinária ampla de Sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista e demais sucessores de servidor falecido. 



    2. Conforme já decidido por este Regional, considerando que os valores se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, "a legitimidade do sindicato para promover tanto a ação cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional quanto a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação" (Apelação Cível n. 5016171-08.2018.4.04.7100, na sessão de 09/10/2019 na forma do artigo 942 do CPC/2015). 



    3. Hipótese em que o protesto interruptivo ajuizado pelo Sindicato aproveita aos sucessores de servidor falecido, retomando a contagem do prazo prescricional pela metade, de modo que, na data do ajuizamento do cumprimento de sentença, não havia transcorrido o prazo da prescrição da pretensão executória.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 103), foram desprovidos (Doc. 109).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 122), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o Tribunal de origem violou os arts. 5º, XVIII; e 8º, III, da CF/1988.



    Inicialmente, afirma que a matéria recursal tem relação com o Tema 823 da repercussão geral - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 



    Sustenta, em suma, que sindicato autor possui legitimidade para representar os servidores, ativos e inativos, e pensionistas, mas não os sucessores de beneficiários falecidos, isso porque, esses últimos não integram categoria, e o direito de associação se exaure com o falecimento do titular do direito. 



    Defende que é não juridicamente possível ao espólio permanecer vinculado ao Sindicato, tendo em vista que se trata de uma universalidade essencialmente patrimonial.



    Registra que, “na data do protesto, a ex-servidora Celia Pereira Silva já havia falecido (óbito datado de 23.03.2018)”, destacando que “a jurisprudência pátria é firme ao assentar que o Sindicato representa apenas os interesses do servidor substituído, legitimidade que não se estende ao espólio ou aos sucessores, por completa ausência de previsão constitucional. Por consequência lógica, o lustro prescricional decorreu para os sucessores do falecido sem que estes tivessem promovido a tempestiva execução do julgado” (Doc. 122, fl. 5).



    O RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que eventual violação à Constituição Federal seria indireta ou reflexa eventual, pois para revisão do acórdão recorrido se faz necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, além do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai óbice da Súmula 279/STF. Acresça-se que nessa decisão consta que “em face do acórdão guerreado ter interpretado o Tema 823/STF, em face do título executivo formado nos autos, torna-se despiciendo enviar para o juízo de retratação” (Doc. 132).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF, e que houve violação direta a dispositivo constitucional (Doc. 146). 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 92, fl. 4):



    “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela SUCESSÃO DE CÉLIA PEREIRA DA SILVA, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias de GDATA e GDAP conforme reconhecido no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva n. 2002.71.00.054403-7, movida contra o INSS pelo SINDISPREV/RS, que também ajuizou o protesto interruptivo de prescrição n. 5063105-24.2018.404.7100. 



    (…)



    Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição, e do artigo 240, a, da Lei n. 8.112/90, ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, liquidações e execuções de sentença. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, nem, tampouco, da juntada de rol de substituídos.



    Neste sentido, é o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no RE 883.642 (Tema 823): 



    (…)



    É certo que a legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista de servidor falecido. 



    Quanto aos demais sucessores, revejo entendimento para acompanhar a posição majoritária firmada no julgamento da Apelação Cível n. 5016171-08.2018.4.04.7100, na sessão de 09/10/2019 na forma do artigo 942 do CPC/2015, no sentido de que igualmente são contemplados pela substituição processual do sindicato. 



    Nos termos do voto vencedor do Desembargador Federal Rogério Favreto, considerando que os valores se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, "a legitimidade do sindicato para promover tanto a ação cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional quanto a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação", de modo que não há ofensa ao art. 5º, XVIII, da Constituição, ou ao art. 53 do Código Civil.



    Do referido voto, destaco os seguintes fundamentos:



      (...) esse entendimento não implica prejuízo algum ao executado já que o ajuizamento de execução diretamente pelos sucessores levaria ao mesmo resultado obtido com a execução promovida pelo sindicato. Vale ainda registrar que não se pode imputar aos sucessores uma conduta de inércia ou displicência na medida em que atuam com boa-fé e detinham legítima expectativa no sentido da cobrança de ditos créditos continuar sendo promovida pelo sindicato. 



    Na linha do que foi exposto, o recente precedente do STJ: 



    (…)



    Desse modo, não merece ser prestigiada a conduta do executado que, desde o descumprimento de obrigação legal com seus servidores, exigiu o ajuizamento da demanda coletiva e, mesmo diante da condenação judicial busca subterfúgios processuais para esvaziar o direito material dos exequentes.



    Nessa esteira, a pretendida ilegitimidade do sindicato objetiva, por via indireta, criar condições para provável incidência de prescrição por tardia execução dos sucessores dos servidores detentores do direito em cobrança. Contudo, os sucessores sequer teriam informações e elementos para adotar as providências judiciais de cobrança, mormente porque são portadores de boa fé pela expectativa real que o sindicato legitimado continuaria a promover os atos necessários a execução dos créditos.



    Em suma, não houve inércia ou desinteresse dos sucessores, o que só reforça a legitimidade extraordinária da entidade sindical para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença e em favor dos sucessores, na esteira da legitimação reconhecida aos sindicatos em favor de pensionista. 



    (…)



    Portanto, há de ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para a representação não apenas do(a) pensionista, mas também dos demais sucessores dos servidores falecidos.



    Assim, a decisão executada transitou em julgado em 06/11/2013 e o protesto interruptivo foi ajuizado pelo Sindicato em 16/10/2018, quando o prazo prescricional passou a correr pela metade. Portanto, considerando que o cumprimento de sentença foi protocolado em 18/10/2019, não há prescrição da pretensão executória. 



    Dessa forma, merece provimento a apelação da parte exequente, para afastar a prescrição reconhecida em sentença, devendo os autos retornar ao juízo da execução para regular prosseguimento, com o exame das demais alegações do impugnante.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o Sindicato tem legitimidade para a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, e não precisa juntar o rol de substituídos.



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmado no RE 883.642/AL, Tema 823 da Repercussão Geral do portal do STF fixada assim:



     “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



     Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 974.335/RS-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes.



    3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1.368.107-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/8/2022)



    De outro lado, o acórdão recorrido afastou a prescrição reconhecida na sentença, aos argumentos de que o protesto interruptivo ajuizado pelo Sindicato aproveita aos sucessores de servidor falecido e que, na data do ajuizamento do cumprimento de sentença, não havia transcorrido o prazo da prescrição da pretensão executória. 



    Entendeu que, no caso, a legitimidade extraordinária do Sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual dos sucessores do servidor falecido, haja vista que os valores se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo. Assim, os sucessores teriam direito a essa quantia quer mediante o ajuizamento da execução diretamente por eles, ou por meio da execução promovida pelo sindicato.



    Além disso, os sucessores atuaram de boa-fé, pois detinham legítima expectativa de que a cobrança dos ditos créditos continuaria ser promovida pelo sindicato. 



    Desse modo, deu provimento à apelação da parte exequente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    No RE, o INSS alega que não há previsão constitucional para o Sindicato representar os interesses do espólio ou dos sucessores do servidor substituído. Com base nesse fundamento, defende que o lustro prescricional decorreu para os sucessores do falecido, uma vez que não promoveram a tempestiva execução do julgado.



    No que diz respeito à legitimidade do Sindicato para defender em juízo o direito dos sucessores de servidor falecido, acresça-se que a jurisprudência desta CORTE tem decidido que a análise de tal questão demanda o reexame de legislação infraconstitucional, conforme se verifica dos seguintes julgados monocráticos: ARE 1.348.105, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/4/2022; ARE 1.374.912, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/4/2022; e ARE 1.320.866, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/05/2021, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente